Tribunal: TCU
Processo: 014.599/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1405/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação com pedido de medida cautelar formulada por Le Card Administradora de Cartões Ltda., em face do PE 5/2021 realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio-alimentação. Considerando que, embora o representante possua legitimidade para representar ao Tribunal, a representação não trata de matéria de competência do TCU, nos termos previstos no art. 235 do Regimento Interno/TCU, discutindo atuação administrativa da esfera estadual; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 5-6, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso IV, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; informar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) e ao representante o teor deste Acórdão, encaminhando-lhes cópia da instrução de peça 5 e, ao TCE-ES, cópia da peça 1, a fim de que aquela Corte de Contas estadual adote as providências de sua competência que julgar cabíveis; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.599/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Livia Toscano Campo Dall Orto Machado (24.160/OAB-ES) e outros, representando Le Card Administradora de Cartoes Ltda.